Tribunal: TJDFT
Processo: 0751044-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. DUAS BAGAGENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar à parte autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais. Sustenta o recorrente que o valor arbitrado é irrisório, tendo em vista que se trata de duas bagagens, sendo que a 1a foi entregue com 3 dias de atraso no destino final e a 2a apenas após 7 dias, o que causou inúmeros transtornos, porquanto é jogador de vôlei e havia um campeonato para disputar e ficou sem os seus equipamentos de trabalho que estavam na bagagem extraviada. Pugna pela reforma da sentença e pela procedência dos pedidos, majorando o valor dos danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45660817), com preparo regular (ID 45660818). Contrarrazões no ID 45660827.
3. Compete ao transportador a guarda e conservação dos bens a ele entregues, desde o momento em que a bagagem é despachada pelo passageiro, até o efetivo recebimento no local de destino, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC.
4. Com efeito, o extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art.14 do CDC.
5. A situação vivenciada pela parte autora, ora recorrente, gera angústia, desconforto e frustração, além de gerar cansaço e estresse por ter seu material de trabalho extraviado nas bagagens, que ultrapassam o mero aborrecimento. Ademais, ainda que os itens que integravam a bagagem tenham sido entregues em prazo inferior ao previsto no §2o do art. 32 da Resolução 400 da ANAC, não afasta os transtornos sofridos, se mostrando justa e certa a compensação de ordem moral.
6. A indenização por danos morais tem como finalidade a compensação da lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
7. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, convém esclarecer que as empresas de viagens e aviação civil foram severamente abaladas pela crise pandêmica, e os esforços convergem no sentido de buscar o equilíbrio financeiro dos setores. No entanto, em face dos danos experimentados, impõe-se a majoração ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que se revela suficiente para compensar os danos experimentados, cotejando-se a situação financeira das empresas de aviação civil.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor arbitrado à título de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da publicação da presente decisão. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.